Tribunal: TJMT
Processo: 1034594-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034594-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.850.761-00 (RECORRENTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0015-61 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEFEITOS NA PINTURA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO.

A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial Cível, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a demanda.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA

Colendos Pares;

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrida, alega falha nos serviços prestados pela Requerida.

Pois bem. Analisando os autos, embora o Autor tenha juntado laudo cautelar a fim de demonstrar suas alegações, tenho que o mesmo não é suficiente para elucidar por completo os fatos narrados, em especial, o grau de defeito no serviço prestado e, consequentemente, a desvalorização do veículo.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS MECÂNICOS. TROCA DE PEÇA. INSTALAÇÃO. AVARIA DE OUTRAS PEÇAS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 277176915 – reclamação no 1034259-81.2024.8.11.0001 – 3o JEC da Capital), que declarou a incompetência do juízo. 2- Os princípios informadores dos juizados especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida. (art. 38 da Lei no 9.099/95). Precedente. (STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). 3- “ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. 4- No caso, tratando-se de veículo usado, a aferição do fato alegado (defeito causado pela troca de peça e conserto realizado no veículo), depende, necessariamente, de prova técnica. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1034259-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, reconheço a incompetência do Juizado Especial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025